Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO E DA SEGURADORA. VAZAMENTO EM ÁREA COMUM. INUNDAÇÃO DE APARTAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. ÔNUS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA.

1. A teor do art. 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador examinar o pleito autoral com amparo nas provas acostadas aos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, a fim de alcançar o prejuízo efetivamente comprovado para fins de indenização por danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa da parte.

2. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito em relação a eventuais prejuízos não abrangidos pela seguradora para fins de cobertura dos danos materiais suportados (art. 373, inc. I, do CPC).

3. Para a fixação do quantum devido a título de reparação por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a majoração do valor arbitrado, quando a verba indenizatória se mostrar compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recursos não providos.